Tribunal: STF
Processo: AI 374225
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
falta da cópia das contra-razões do RE, peça de traslado obrigatório
(L. 8.038/90, art. 28, § 1º).
               2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional (Súmulas 282 e 356) e
pretensão ao reexame de prova (Súmula 279).